Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACELERAÇÃO DE ESTUDOS. EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MAIOR DE 18 ANOS. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. PERDA DO PRAZO DE MATRÍCULA. INSTITUIÇÃO DE SENSINO SUPERIOR. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
3. Decorrido o prazo para realização da matrícula na instituição de ensino superior para a qual o aluno foi aprovado no vestibular, não há prejuízo atual decorrente do fato desse não deter o certificado de conclusão do ensino médio.
4. Não evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.